Tribunal: TJBA
Processo: 8049961-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049961-79.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILMAR DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
NILSON DINIZ PORTO JUNIOR, SANZIO TEIXEIRA DE PAULA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, examinando a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, o que afasta o alegado vício de omissão.

A concessão de parcelamento das custas não configura contradição com o indeferimento da gratuidade da justiça, por constituir medida alternativa de acesso à justiça diante da insuficiência de prova da incapacidade financeira.

A pretensão do Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, sendo admitidos efeitos infringentes apenas quando decorrentes do reconhecimento de vícios, inexistentes no caso.

Considera-se atendido o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração

opostos no

Agravo
de Instrumento

de
nº 8049961-79.2025.8.05.0000
,
tendo como
Embargante - EDILMAR DOS SANTOS FREITAS

e, como
Embargado -
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o Acórdão
e
mbargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R